Tribunal: TCU
Processo: 013.331/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Freire de Souza Lobo, prefeito de Coari/AM no período de 17/6/2004 a 31/12/2004, e de Manoel Adail Amaral Pinheiro, prefeito do mesmo município na gestão 2005-2008, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 804586/2004 (peça 9), que tinha por objeto o instrumento descrito como "a implementação de ações educativas que promovam a redução da exposição de crianças, adolescentes e jovens as situações de risco, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades sociais, bem assim dos índices de repetência e evasão escolar na rede pública de ensino". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 16.1 da instrução supracitada, especificamente devido ao fato de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 20/2/2011 (peça 62), ao passo que o primeiro evento processual interruptivo data de 14/12/2017, ("análise técnica do cumprimento do alcance do objeto referente ao Convênio no 448/2007, PARECER no 25/2017/CGAAO/DEGEP/SNELIS", peça 79), tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando, ainda, que a unidade técnica concluiu, com base nos mesmos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 8o da supracitada resolução e no Acórdão 534/2023-TCU-Plenario. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, divergindo, apenas, no tocante aos fundamentos, vez que este entende tratar-se dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), enquanto aquela pugna pela aplicação dos arts. 169, VI, e 212 do RI/TCU c/c art. 11 da mencionada resolução. Considerando que, nos termos do art. 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, enquanto os arts. 169, VI, e 212 do RI/TCU se referem a julgamento sem mérito; Considerando, assim, que assiste razão ao MP/TCU em sua manifestação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.331/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Freire de Souza Lobo (XXX.778.882-XX); Manoel Adail Amaral Pinheiro (XXX.996.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.